Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706564-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA RODRIGUES BARBOSA contra decisão (Id. 33180215 - Pág. 2) que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa proposta por CELG DISTRIBUIÇAO S.A. – CELG D em face de IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA e outros, indeferiu a abertura de novo prazo para especificação de provas e a produção de prova testemunhal pleiteadas pelo réu, ora agravante, e, por outro lado, deferiu a produção de prova pericial requerida pela ré IARA AGRO INDÚSTRIA ARAGUAIA, com o fim de verificar se parte da área objeto da lide pertence à TERRACAP, oportunidade em que determinou o esclarecimento pelo perito sobre o valor da área maculada pela servidão administrativa. Em suas razões recursais, o réu JOAO BATISTA RODRIGUES BARBOSA suscita cerceamento de defesa e, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, defende a abertura de novo prazo para a especificação de provas, visando o esclarecimento da nova controvérsia aberta nos autos pela empresa IARA. Ressalta a imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, com a oitiva do antigo sócio da empresa IARA, para a comprovação do direito pleiteado. Ao final, além do deferimento da gratuidade de justiça, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinado a abertura de prazo para especificação de provas, mormente prova testemunhal, visando o deslinde da controvérsia. Sem preparo, em face do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação, consistente na urgência do julgamento da questão, pois a priori não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada a produção de provas, pericial e documentais, ao réu agravante quando da instrução processual (decisão saneadora proferida no Id. 83507534 e em embargos declaratórios no Id. 86142239 dos autos de origem). Ademais, a decisão agravada deferiu a produção de prova pericial requerida pela empresa IARA, visando verificar se parte da área objeto da lide pertence à TERRACAP, oportunidade em que ainda determinou o esclarecimento pelo perito do valor da área maculada pela servidão administrativa, não se vislumbrando, portanto, interesse recursal do réu quanto ao ponto. Assim, não se vislumbra risco de dano irreparável ao réu agravante, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora